Tribunal: STF
Processo: ARE 1300741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Agravo de Instrumento - Decisão que determinou à Fazenda Pública o pagamento de tratamento médico diretamente a clínica particular - Mero desdobramento de decisão anterior, que já havia previsto essa alternativa em caso de descumprimento da tutela de urgência - Teses de violação do princípio da impessoalidade e do art. 100 da CF - Preclusão temporal - Reconhecimento - Descumprimento reiterado da tutela de urgência - Ocorrência - Urgência do tratamento e desídia do Estado de São Paulo - Reconhecimento - Circunstâncias do caso que demonstram a falta de atenção com a urgência do tratamento e o cumprimento tempestivo de ordens judiciais, o que, a um só tempo, autoriza mitigação na observância do disposto no art. 805 do CPC/2015 e recomenda medida mais drástica sem delonga, como é o caso das cominações de sequestro e multa diária - Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 100 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A análise mais detida dos autos (principais e deste agravo) confirmou integralmente esse quadro fático, tendo havido um único fato superveniente: a efetivação do sequestro de valores relativos a meses anteriores à decisão ora combatida (fls. 484/488 dos autos principais).
    Diante desse quadro, três conclusões podem ser extraídas com segurança.
    A primeira é que o agravante não cumpriu nem parcialmente a decisão anterior que deferiu a tutela de urgência (fl. 286 dos autos principais), porquanto isso exigiria o fornecimento do tratamento (fonoaudiologia pelo método Padovan) pela rede pública estadual ou o custeio dele em clínica privada.
    Por isso mesmo é que o presente agravo, no que tange às teses de violação do princípio da impessoalidade e do art. 100 da CF, é, em verdade, intempestivo, pois essas questões deveriam ter sido levantadas no agravo de instrumento interposto contra a decisão de fl. 286 dos autos principais, visto que 'a determinação de pagamento diretamente a clínica particular é mero desdobramento de decisão anterior que já havia previsto essa alternativa em caso de descumprimento da obrigação de fazer tal qual imposta (fl. 286 dos autos principais)'. Em outras palavras, essas questões estão cobertas pela preclusão temporal. 
    A segunda é que as condições da agravada ('distonia generalizada, disartria e tremores nos membros superiores', 'risco de broncoaspiração pulmonar' e de regressão dos poucos avanços obtidos na atividade motora, além de disfagia, conforme fls. 20, 23 e 175 dos autos principais) exigem, realmente, urgência no fornecimento do tratamento, o que justifica pouca tolerância para a concessão de prazos adicionais.
    E a terceira é que o agravante vem demonstrando, com seu comportamento dentro e fora do processo, não atentar para a urgência do caso e, mais grave, para o cumprimento tempestivo de ordens judiciais, o que, a um só tempo, autoriza mitigação na observância do disposto no art. 805 do CPC/2015 e recomenda medida mais drástica sem delonga, como é o caso das cominações de sequestro e multa diária."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente